Tribunal: STF
Processo: ARE 1592043
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tim Celular S.A interpôs interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:

Apelação Cível. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. Cobrança efetuada pelo Município de Petrópolis concernente à Taxa de Renovação de Alvará de Antena Celular, do ano de 2006. (...)
Constam da CDA os dispositivos legais utilizados para realização do cálculo do débito, não havendo prejuízo à recorrente. O Supremo Tribunal Federal apreciou o Recurso Especial nº 776.594/SP, Tema nº 919. Decidiu-se que é da competência da União a fiscalização dos serviços de telecomunicações. Não pode o ente municipal instituir taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Não obstante isso, também consta do julgado referido que “podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.” Não se deve confundir a atividade instituidora e fiscalizadora quanto à prestação do serviço de telecomunicações como um todo com a instalação do equipamento no local específico para tanto. (...)  
Diante das balizas estabelecidas pelo STF, cabível o exame da legislação local, no caso a Lei Municipal nº 5801/01. (...)
Recurso a que se nega provimento.

Na sequência, esse entendimento foi mantido em sede de juízo de retratação negativo. Confira-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA Nº 919 DO STF. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA PARA REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

No apelo excepcional, a recorrente sustenta violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 30, III; e 145 da Constituição Federal. Argumenta que a disciplina normativa do serviço de telecomunicações extrapola a mera fiscalização do uso do solo urbano e que as decisões técnicas relativas à segurança e à salubridade ambiental decorrentes da utilização de antenas de telefonia inserem-se na competência da União. Afirma que a Lei municipal n. 5.801/2001 instituiu a taxa ora impugnada, cujo fato gerador consiste na fiscalização da instalação e do funcionamento de estabelecimentos vinculados à prestação de serviços de telecomunicações. Assinala, ainda, que a exploração desses serviços foi delegada à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 261 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da instituição, pelos Municípios, de taxa de poder de polícia incidente sobre a instalação de equipamentos vinculados à prestação de serviços sujeitos à fiscalização da União. Alega, por fim, afronta aos entendimentos firmados pelo STF nos Temas n. 919 e n. 1.235 da repercussão geral, bem como nos julgamentos da ADPF 1.063 e da ADI 3.110. Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja extinta a execução fiscal.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da Taxa de Renovação de Renovação de Alvará de Antena Celular, instituída pela Lei municipal n. 5.801/2001, por entendê-la decorrente do exercício do poder de polícia municipal voltado à fiscalização do uso e da ocupação do solo em seu território. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Portanto, em suma, verifica-se que a fiscalização em relação ao serviço de telecomunicações é da competência da União, o que não exclui a possibilidade do Município de disciplinar a instalação do material necessário para tanto na sua localidade. 
Note-se que não se deve confundir a atividade instituidora e fiscalizadora quanto à prestação do serviço de telecomunicações como um todo com a instalação do equipamento no local específico para tanto. Em outras palavras, uma coisa é como esse serviço está funcionando, o que não se confunde com a questão local relativa à colocação de antenas e torres.
.......................................................................................................
Pelo exame dessa legislação referenciada, evidencia-se a legalidade da cobrança em exame, haja vista que a cobrança da taxa em apreço se legitima no poder de polícia atinente à ocupação do solo urbano, ou seja, onde foram colocadas as antenas ou torres.

A respeito da matéria, ao analisar a ADI 3.110, o Supremo assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).

Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

Em momento posterior, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Na oportunidade, o Plenário decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 7 de dezembro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. 

Acresce ressaltar que, no tocante à exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, este Pretório Excelso ao julgar a ADPF 1.063 assentou inconstitucionais as legislações municipais, que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, em razão das competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), e da interferência direta na regulação de serviços de telecomunicações (ADPF 1.063, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de fevereiro de 2024). 

Na mesma linha do decidido na ADPF 1.063, cito trecho do julgamento do ARE 1.157.787, pela Segunda Turma, Relator ministro Edson Fachin, DJe de 8 de janeiro de 2025: “2. Especificamente acerca da competência municipal em sede de licenciamento ambiental, esta Corte, no julgamento da ADPF 1.063, consignou, em síntese, que ‘São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Nessa mesma linha:

(...) 1. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, compete à União estabelecer normas para o licenciamento ambiental de obras ligadas a telecomunicações e exploração destes serviços. 
2. Ação julgada procedente. (ADI 7413, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 22 de novembro de 2024)

Saliento que ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do RE 1.486.365, a Primeira Turma assentou que com base em sua competência, visando o interesse local, os entes federativos descentralizados podem editar regras, por exemplo: (i) que disciplinem a localização de um estabelecimento (tendo em vista a segurança ou o sossego dos cidadãos); (ii) a higiene nos estabelecimentos; (iii) a utilização de passeios; (iv) a realização de eventos em praças públicas; a instalação de faixas, placas e cartazes; mas não uma taxa genérica com fins de fiscalização e instalação de antenas de telecomunicações. Verifique-se:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERBS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 2.134/2011. TAXA DE POLÍCIA GENÉRICA PARA FISCALIZAR A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ANTENAS, E NÃO PARA FISCALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
 (...) 2. A controvérsia constitucional reside em saber se os entes federativos descentralizados (Estados, Municípios e Distrito Federal), à luz das normas de distribuição de competências legislativas estatuídas na Constituição Federal, podem disciplinar o conteúdo posto nos dispositivos impugnados; ou se essas normas dispõem sobre tema inserido na competência privativa da União para dispor legislativamente sobre telecomunicações e para explorar tais serviços. (...)
  5. No controle de constitucionalidade das legislações locais é extremamente relevante fazer uma análise estrutural da norma impugnada. Isso porque, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.063, este TRIBUNAL assentou que são inconstitucionais normas que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 
6. No caso em exame, a taxa de polícia instituída é genérica para fiscalizar a instalação e exploração de antenas, e não para fiscalizar o planejamento urbano, como entendeu o acórdão recorrido. (...)
(RE 1.486.365 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de outubro de 2024, grifei)

Nesse mesmo sentido:

(...) 5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 
6. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 
7. O pedido de modulação de efeitos não se aplica, pois a cobrança foi questionada pelo contribuinte antes da decisão que fixou a tese de repercussão geral no Tema RG nº 919. 
8. As normas municipais que instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. (...)
(RE 1.505.790 ED-AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 26 de novembro de 2024, grifei)	

Por fim, rememoro julgamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte a determinar a mesma providência acerca da cobrança da Taxa de Funcionamento e Localização das Estações de Rádio Base pela legislação do Município de Petrópolis, em razão da a exação invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO. ADI 3.110. TEMAS 919 E 1.235/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário formalizado pela empresa TIM Celular S.A, para afastar a cobrança da taxa de renovação de licenciamento de estações rádio base, em conformidade com a jurisprudência firmada pelo STF na ADI 3.110 e nos Temas 919 e 1.235/RG. 
2. A parte agravante sustenta que os Municípios têm competência para instituir taxas de fiscalização e instalação de torres e antenas de telecomunicações, em razão de seu poder de polícia para fiscalizar o uso e a ocupação do solo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui competência para instituir taxa de renovação de licenciamento de estações rádio base (ERB), fundamentada no exercício do poder de polícia sobre uso e ocupação do solo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STF firmou entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, disciplinar a instalação de antenas e equipamentos necessários à prestação desse serviço, bem como instituir as respectivas taxas (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 919/RG). 
5. No julgamento do RE 1.370.232 (Tema 1.235/RG), o STF fixou tese reconhecendo a inconstitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre implantação de estação rádio base, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária. (RE 1.495.862 AgR-segundo/RJ, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 5 de junho de 2025)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 
2. Em síntese, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 
3. A ressalva ocorre neste caso, pois o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2017, em ação declaratória c/c repetição de indébito. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1.553.866 AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22 de setembro de 2025)

3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e ao correspondente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a cobrança da Taxa de Renovação de Alvará de Antena Celular, nos termos da fundamentação, com a inversão dos ônus de sucumbência.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente